Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003458-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA NATALIA DE ALMEIDA - CPF: 023.908.241-96 (RECORRIDO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO EPROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL,
cabendo
à
parte

consumidora

comprovar
a
suspensão

indevida

ou
,
então
,
o
descumprimento
dos
prazos

estipulados

em
norma, pois é
plenamente

possível
a
prova

por

meio
de
testemunhas
e
até

mesmo

protocolos
de
atendimento

em

call
center
.
Inexistindo

qualquer

indício

nesse

sentido
,
não

há

como

reconhecer
a
falha

na

prestação dos s erviços de fornecimento de energia
.

2.
Recurso
da
reclamada

conhecido
e
provido
.
Recurso
da
reclamante

prejudicado
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003458-85.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE
JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
:
MARIA NATALIA DE ALMEIDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
s
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MARIA NATALIA DE ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA NATALIA DE ALMEIDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
suspensão

injusti
ficada
de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante

por

várias
horas.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
concessionária

requerida

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

A

reclamante
,
em

resumo
,
sustentou
que o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
ínfimo
e
requereu

sua

majoração
.

A
reclamada

afirmou
que: a) a
queda
de
energia

ocorreu

em

razão
de
circunstância

imprevisível
; b) o
restabelecimento

ocorreu

dentro
do
prazo

normativo
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
serviços
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

arbitrado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

pelas

recorrida
s

visando
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

contrária
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Serviços
prestados

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

nor
mativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art. 6o

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art. 6o

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art. 222, I

30
dias

realizar

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art. 243, § 1o

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art. 257, §4o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art. 393, § 3o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar a relação dos registros do histórico das demandas

12

art. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art. 463, §8o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art. 598, §4o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art. 86, §2o, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art. 112, §1o

10
dias

úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art. 250

30
dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais

providências

26

art. 296

5
dias

úteis

para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art. 296

10
dias

úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art. 325, §3o

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art. 421, § 1o, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art. 421, § 2o

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art. 438, §1o, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art. 438, §1o, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art. 477, §2o

30
dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art. 525, p.
único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,

sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art. 49, § 4o

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art. 88, §1o

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art. 90

45
dias

conexão
- Lei no 14.195, de 26 de
agosto
de 2021

55

art. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art. 96, §1o

cronograma

implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art. 138, §4o

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art. 138, §4o

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art. 362, III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou

SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
e
comete

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada

a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.
0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

(...)Demora injustificada para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha
na prestação do serviço. Inviabilidade técnica não demonstrada. Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, in
dependentemente do dia e horário -
Desacordocom
o que preceitua o art. 362, V, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Sentença mantida.Recurso improvido. (N.U 1000290-
28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Se
gunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Vale
salientar
que é
ônus
do
consumidor

trazer

evidências
de que
solicitou
a
ligação
/
restabelecimento
de
energia

em

sua

unidade

consumidora
,
bem

como
que, de
fato
,
permaneceu

sem

energia

elétrica

por

período
superior
ao
que
dispõe
a
resolução

normativa
.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrido
ADILSON VICENTE PEREIRA
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
,
por

mais
de 03 (
três
)
dias
. 2. Com
efeito
,
inexiste

pro
va
cabal e
segura
de que a
residência
da
Recorrida

tenha

sido

atingida
pela
falha

na

prestação
de
serviço

alardeada

na
exordial. 3.
Destarte
,
embora
a
Recorrida

colacione

tela

sistêmica
do banco e dados da
companhia

elétrica
que indica
queda
de
arvores
que

afetou
o
fornecimento
de
energia

elétrica

na

região

denominada
“
Paredão
Grande”,
na

respectiva

tela

apenas

identifica
que 2 (duas)
Unidades

Consumidoras

foram

afetas
,
quais

sejam
UC 1887 e UC 2201,
ou

seja
,
não

há

evidência
que a
Unidade

Consumidora
do
Re
corrido
(UC 6/1162281-8)
tenha

sofrido

consequências
da
interrupção
. Demais
disso
,
não
for
colacionado
um
único

número
de
protocolo
que
pudesse

substanciar
as
alegações

autorais
. 4.
Não

há

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
da
consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia
entre o
período
de 30/10/2019 e 01/11/2019. (...)
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES
CORREA,
Turma

Recursal

Úni
ca
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 17/08/2021).

No
mesmo

sentido
: N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022 e N.U 1001060-35.2019.8.11.00
04, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/09/2020,
publicado
no DJE 22/09/2020.

No
presente

caso
,
observa
-se que
não

há

evidências
de que a
residência
da
parte

reclamante

ficou

por

mais
de 90 horas
sem

energia

elétrica
,
como

alegado

na

petição

inicial
. A
concessionária

reclamada

apresentou
,
na

contestação
,
informações
de que
houve

apenas
duas
ocorrências
de
interrupção
de
energia

elétrica

nos

dias
31/12/2021 e 01/01/2022, inclusive,
afirmou
que
os

protoc
olos

informados

na
exordial
não
se
referem
à
Unidade

Consumidora
da
autora
(ID 221033210/PJe2;
fls
. 02/04).

Destaca
-se que
os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
(art. 411,
inciso
III do CPC),
valendo

ressaltar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...)
A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em
especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria f
acial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma Recursal
Única, Julgado em 16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
, poiso
consu
midor

não
é
hipossuficiente
para a
elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

prova

testemunhal

ou
,
pelo

menos
,
protocolos
de
atendimento

em

call
center
para
evidenciar
que, de
fato
,
permaneceu

pelo

demasiado

período

sem
o
fornecim
ento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
.

Quanto
ao

ponto
,
aliás
,
importa

salientar
que
os

supostos

protocolos
de
atendimento

juntados

na

inicial

são

os

mesmo
de
outras

ações

ajuizadas

pelos

moradores
da
Comunidade
Rural de São Benedito,
a

exemplo
da
açã
o
de no 1005738-29.2024.8.11.0001, inclusive,
a

imagem

juntada
no ID 221033202/PJe2
destes
autos é a
mesma

juntada
no ID 223009796/PJe2 do
processo

paradigma
.

Ademais
,
já
é
sedimentado

nesta

Turma

Recursal
que
não

houve

a

interrupção
do
fornecimento
de
ene
rgia

elétrica

por

mais
de 90 horas
na

Comunidade
São Benedito, no
período
de 28/12/2023 a 02/01/2024:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PELO PERÍODO TOTAL DE 98 HORA
S - ZONA RURAL - RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevida
s do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural, “Comunidade São Benedito”.2. Não restou comprovada nos autos a suspensão do fornecimento de energia pelo período total de 98 (noventa e oito) horas, no período de 28/12/2023 a 02/01/20
24, e, que a empresa não tenha agido fora do prazo previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.3. A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da
ANEEL, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo
razoável, visto que não ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas. (...) (N.U 1008455-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal
, Julgado em 27/09/2024,
publicado
no DJE 30/09/2024)

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
, a
reclamante
.

Por
tanto
,
não

há

como

reconhecer
a
conduta

ilícita

imputada
à
parte

reclamada
e seu recurso deve ser provido
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto

pela
parte

reclamante
, visto que
almejava
a
majoração
do
dano
moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
:

a)

conheço

do
recurso
da
parte

reclamada
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
; e

b)
julgo

prejudicado
o
recurso
da
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
resultado
do
julgamento
,
deixo

de
condenar
as partes
recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024